Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.° 0700101-92.2020.8.07.0000 Agravante: Maria do Carmo do Nascimento Agravado: Adriano Amâncio dos Santos Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Maria do Carmo do Nascimento interpôs agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de Execução movida em desfavor de Adriano Amâncio dos Santos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. A agravante assevera que é idosa e não possui renda, haja vista está desempregada. Ressalta que vive na dependência da renda dos filhos. Ademais disso, assevera que para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Ao final, pede a concessão da tutela recursal liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Dispensado o preparo (art. 99, § 7o, CPC). É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de tutela recursal liminar formulado pela agravante não comporta provimento. Vejamos. Como é cediço, embora a Constituição Federal afirme que apenas necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza possam fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito entende que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. Essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça, é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme § 3o, art. 99, do CPC. Não obstante, essa presunção pode ser elidida por meio das provas constantes dos autos, se aptas a demonstrar a capacidade econômica daquele que pleiteia a gratuidade. Em uma análise perfunctória, própria da fase processual em que este agravo de instrumento se encontra, verifico não haver indícios de impossibilidade de sustento digno com o pagamento das custas processuais. Nesse cenário, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, ao destacar que a autora não esclareceu satisfatoriamente sua atual situação financeira, tampouco, comprovou que a empresa de que era sócia foi dissolvida. Ademais, a recorrente juntou documento (fl. 30/44), onde é possível concluir que possui conta poupança. Ante o exposto, ausente a plausibilidade do direito invocado, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Ao agravado. P. I. Carmelita Brasil Relatora